Tribunal: TJMT
Processo: 0001216-16.2016.8.11.0046
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001216-16.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ANDRADE MEDEIROS - CPF: 013.493.612-40 (VÍTIMA), ADHEMAR CORDEIRO GODOY - CPF: 064.501.351-07 (APELADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DO DANO, NOS TERMOS DO ART. 387, INCISO IV, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA APURAR O PREJUÍZO SUPOSTAMENTE DECORRIDO DA INFRAÇÃO – ELEMENTOS DE PROVAS INSUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação na sentença penal de valor mínimo de indenização à vítima pelos danos causados em razão da infração, é necessário pedido expresso e instrução específica para apurar o valor da indenização, a fim de possibilitar ao réu o direito de defesa, com exceção dos casos de violência doméstica.

Se as provas reunidas ao longo da instrução processual não trazem elementos suficientes do dano causado pelo delito, inviável se torna a incidência do disposto no art. 387, inciso IV, do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal (código n. 86984), que condenou
Adhemar Cordeiro Godoy
à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de apropriação indébita, tipificado no art. 168 do CP (Id 31861499).

O Órgão Ministerial, nas razões recursais de pp. 177-180, requereu a reforma parcial da sentença objurgada, para que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, tendo em vista os prejuízos e transtornos suportados pela vítima (Id 31862481).

O apelado, ao contrarrazoar o apelo, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id 31862484).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do vertente recurso de apelação, a fim de condenar o apelado ao pagamento da indenização prevista no art. 387, inc. IV, do CPP (Id 36448031).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia de pp. 5-7 que, no dia
23.4.2014
, por volta das 8h30min, na propriedade denominada Sítio Medeiros, localizada na Linha 94, Gleba 7 de Setembro, zona rural do município de Rondolândia/MT, termo da Comarca de Comodoro/MT, o denunciado
Adhemar Cordeiro Godoy
apropriou-se de coisa alheia móvel, de que tinha a posse, qual seja, uma motocicleta, marca
Honda

CG

150 Fan
, cor preta, ano/modelo 2013, placa NCC-2737, de propriedade da vítima Paulo Henrique Andrade Medeiros.

De acordo com a narrativa, na data, local e hora consumativos do fato, a vítima Paulo Henrique Andrade Medeiros emprestou sua motocicleta ao denunciado para que este comprasse gás para a sua genitora.

Todavia, passados 3 dias, o denunciado não retornou com o veículo, razão pela qual o ofendido procurou a autoridade policial.

Consta que, no curso das investigações, ficou apurado que o denunciado Adhemar vendeu a motocicleta em referência a terceiros, na cidade de Ji-Paraná/RO, tudo com o intuito de saldar dívidas em bares e angariar para si o restante do troco do valor integral do bem em comento.

Contudo, após as devidas diligências, o veículo foi recuperado e posteriormente restituído à vítima.

Em decorrência desses fatos, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 168 do CP.

Nesta instância recursal, o
parquet
busca a fixação de valor indenizatório pelos prejuízos e transtornos ocasionados à vítima.

Sem razão, contudo
.

A Lei n. 11.719/08 acrescentou o inciso IV ao art. 387 do CPP e passou a permitir ao julgador a fixação, na sentença penal, de valor mínimo de indenização à vítima pelos danos causados em razão da infração.

É necessário, no entanto, conforme os reiterados precedentes do STJ, que o pedido seja expresso, haja a indicação de valor e a prova suficiente a sustentá-lo, para possibilitar ao réu o direito de defesa.

Em síntese, é imprescindível a instrução específica para apurar o valor da indenização, salvo nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse sentido:

AgRg no REsp 1813825 / RJ;

AgRg no AREsp 1361693 / GO;

AgRg no AREsp 1361693 / GO;

AgRg no REsp 1745628 / MS

Na presente hipótese, verifica-se que, embora tenha havido pedido expresso do representante do Ministério Público, na denúncia (Id 31860454) e nas alegações finais (Id 31861489), para a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não houve instrução específica, o que afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova.

A exposição do fato criminoso, com as suas circunstâncias, revela que, apesar de a motocicleta ter sido usurpada indevidamente pelo réu em Rondolândia/MT e recuperada em Ji-Paraná/RO, são cidades situadas em regiões próximas -
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rondolândia
–, cuja negociação e deslocamento para o resgate do referido bem ficou a cargo da Polícia Judiciária Civil de Rondolândia/MT, ao menos é o que se pode concluir do relatório de diligência anexado no Id 31860457.

A vítima, por sua vez, não foi encontrada para ser inquirida em Juízo, e, por ocasião do inquérito policial, narrou seu mero aborrecimento, mas nada esclareceu a respeito dos prejuízos supostamente sofridos em decorrência do desacerto ao emprestar a sua motocicleta para seu colega, nem mesmo se teria custeado o deslocamento dos policiais até o endereço em que se encontrava o bem.

Nesse panorama, constata-se que, nem o órgão acusador, ou mesmo a mesmo a vítima – maior interessada –, trouxeram aos autos informações sobre os danos, em tese, sofridos para a recuperação da motocicleta, a qual foi encontrada sem nenhuma avaria, não sendo possível a esta egrégia Corte mensurá-lo, o que, no entanto, não impedirá o ofendido de buscar indenização por meio das vias autônomas.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença condenatória, o que faço em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020